Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717858-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIMA E SILVA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. ME contra decisão (ID 154410918) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da agravada. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Tampouco houve pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator